Tribunal: TJES
Processo: 5013856-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013856-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES e outros (2)

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS EM DECORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. ADEQUAÇÃO LEGAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES e por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra acórdão que: (i) negou provimento às apelações da CENTRAL NACIONAL UNIMED e da própria EDP; e (ii) deu parcial provimento ao apelo da autora para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, além de majorar honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contradição na alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) verificar se o acórdão incorreu em omissões ou contradições quanto à ilegitimidade passiva, aplicabilidade dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, incidência do Tema 989/STJ, competência material para análise de "salário indireto" e sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, consistente em divergência entre fundamentos e dispositivo. A alteração da base de cálculo dos honorários decorreu da nova realidade processual estabelecida pela condenação líquida fixada no acórdão, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo vício.

A ilegitimidade passiva, a inaplicabilidade dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, a incidência do Tema 989/STJ e a competência material foram expressamente enfrentadas pelo acórdão, que concluiu pela responsabilidade solidária das rés. A insurgência da EDP configura mero inconformismo com a tese jurídica adotada, não omissão.

A alegação de omissão sobre sucumbência mínima não prospera, pois o acórdão afirmou de forma expressa que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, impondo-se às rés o pagamento integral de custas e honorários.

A obscuridade alegada quanto à majoração dos honorários recursais confunde-se com o mérito já decidido, não configurando vício sanável via embargos.

Os embargos de declaração não constituem via idônea para rediscutir fundamentos ou obter novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alteração da base de cálculo dos honorários para o valor da condenação, em razão da fixação de indenização líquida, decorre da ordem legal do art. 85, § 2º, do CPC e não configura contradição.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa as teses jurídicas apresentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a solução adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º, e art. 1.022; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º, 30 e 31.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5013856-40.2021.8.08.0024

EMBARGANTES
: JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGAD
OS
:
JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A E UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão (ID 14866042) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela CENTRAL NACIONAL UNIMED e pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., e deu parcial provimento ao apelo de JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , além de majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os Embargantes apontam vícios de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão que negou provimento aos seus apelos.

Como cediço, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não constituindo via idônea para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, mas sim a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

Feitas essas considerações, passo à análise dos recursos.

Dos Embargos de Declaração de JAVA HAUTEQUEST RODRIGUES (id 14929328)

A embargante aponta contradição na alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Sem razão, contudo.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre na espécie. O que a embargante alega é uma divergência entre o decidido no acórdão e o que fora estabelecido em primeira instância.

Ocorre que a modificação da decisão de primeiro grau é a exata função do recurso de apelação, em razão de seu efeito devolutivo. Em primeira instância, ausente condenação pecuniária, o magistrado, após ser provocado via embargos, fixou os honorários sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com a ordem subsidiária do art. 85, § 2º, do CPC.

Todavia, o v. Acórdão embargado inovou no mérito ao prover parcialmente o apelo da autora para condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Com o surgimento de uma condenação em valor líquido, a base de cálculo dos honorários passa a ser, por força de expressa e preferencial disposição legal, o valor da condenação.

A norma do art. 85, § 2º, do CPC, estabelece uma ordem de preferência clara: os honorários serão fixados sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa
.

Portanto, a alteração da base de cálculo não configurou contradição, mas sim a correta e obrigatória adequação da verba sucumbencial à nova realidade processual estabelecida pelo próprio acórdão, em estrita observância à ordem legal. Manter o valor da causa como base de cálculo, existindo condenação líquida, representaria violação ao dispositivo legal.

Destarte, ausente o vício apontado, o recurso deve ser desprovido.

Dos Embargos de Declaração de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (id 15074103)

A embargante EDP suscita diversas omissões e contradições. Contudo, o que se verifica é uma nítida tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via eleita.

As teses relativas à ilegitimidade passiva (fundada no art. 1º da Lei nº 9.656/98), à inaplicabilidade dos arts. 30 e 31 da mesma lei, à incidência do Tema 989/STJ, e à suposta incompetência material para análise do "salário indireto" foram todas expressa e fundamentadamente enfrentadas pelo v. Acórdão, que concluiu pela responsabilidade solidária da estipulante e pela inaplicabilidade do referido tema repetitivo ao caso de dependente de titular falecido.

O inconformismo da embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado não se confunde com omissão ou contradição. A pretensão de ver reanalisados os fundamentos que levaram à sua condenação refoge ao escopo dos embargos declaratórios.

No que tange aos honorários advocatícios, a embargante alega omissão quanto ao seu pedido de reconhecimento de sucumbência mínima.

A alegação não prospera.

O v. Acórdão, ao analisar o apelo da EDP, consignou expressamente que "a Apelada sucumbiu de parte mínima do pedido, razão pela qual as demandadas devem arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios". Houve, portanto, manifestação clara sobre o ponto, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

Por fim, a obscuridade apontada quanto à majoração dos honorários recursais confunde-se com a própria análise do mérito já realizada no tópico anterior. Como visto, a fixação dos honorários sobre o valor da condenação foi a medida legalmente correta após a parcial procedência do apelo da autora.

Assim, por não se vislumbrar qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas sim mero intuito de reexame da matéria, o recurso da EDP também deve ser desprovido.

DO EXPOSTO
, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.